Tribunal: TJPA
Processo: 0000331-15.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1 ? Ainda que reconhecida a relevância do depoimento da vítima em delitos contra a mulher - pois, normalmente, são cometidos na clandestinidade -, no caso, as palavras da vítima ficaram isoladas uma vez que não encontram lastro em quaisquer outros elementos dos autos. 2 ? Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000331-15.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: RAY MARCOS MARQUES MENEZES (DEFENSORA PÚBLICA PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1 - Ainda que reconhecida a relevância do depoimento da vítima em delitos contra a mulher - pois, normalmente, são cometidos na clandestinidade -, no caso, as palavras da vítima ficaram isoladas uma vez que não encontram lastro em quaisquer outros elementos dos autos.
2 - Apelação desprovida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000331-15.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: RAY MARCOS MARQUES MENEZES (DEFENSORA PÚBLICA PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que absolveu
Ray Marcos Marques Menezes
da prática da conduta prevista no art. 21,
caput,
da Lei de Contravenções Penais (vias de fato).

Em razões recursais, o
parquet
pugna pela condenação do apelado, sustentando a suficiência das provas dos autos, uma vez que
¿no que tange ao rol das violências domésticas e familiares contra a mulher, não podemos olvidar que o material probatório nem sempre é tão contundente, pois os crimes cometidos neste rol ocorrem, em diversos casos, no âmbito residencial e na presença somente das partes¿
.

Em contrarrazões, a defesa rechaça as teses do recurso, argumentando que não existe prova inequívoca da autoria, pois
¿a única testemunha/informante ouvida durante a instrução processual, qual seja, a mãe da suposta vítima, esclareceu que não presenciou a dinâmica dos fatos e também que não viu qualquer lesão em sua filha¿.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Peço julgamento para próxima sessão desimpedida.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0000331-15.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: RAY MARCOS MARQUES MENEZES (DEFENSORA PÚBLICA PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Promotor de Justiça. Conheço.

Como consignei no relatório, o Ministério Público aduz que as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação pela contravenção penal de
¿molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável¿
(art. 65 do Decreto-Lei nº 3.089/1999) e ressalta que, à palavra da vítima, deve ser dado especial valor.

Contudo, constatei que, de fato, como salientou o magistrado sentenciante, a única prova apresentada é o depoimento da própria vítima que, ouvida em juízo, relatou que o acusado, com quem se relacionou por dois meses, inconformado com o fim do relacionamento, exercia forte pressão psicológica, fazendo-se presente em vários ambientes que frequentava, inclusive seu local de trabalho, encaminhando mensagens via celular e fazendo dezenas de ligações ao dia.

Ouvida em Juízo, a vítima, Fernanda Matos Vieira, disse que:
¿o fato descrito na denúncia é verdadeiro. Que no dia anterior ao fato teve uma briga com o acusado, pois viu uma mensagem no celular deste em que ele dizia que estava separado e por conta disso discutiu com o réu. Que na discussão a vítima jogou um copo de água gelada no acusado e nesse mesmo dia ele saiu de casa e dormiu fora. Que mais tarde o acusado retornou e foi dormir e um outro cômodo da casa, que a vítima ao ver que ele estava lá foi chamá-lo para deitar no quarto, bem como perguntou onde ele estava, tendo ele dito que estava por aí bebendo, que passaram a discutir e, em certo momento, o acusado lhe deu dois chutes, sendo um no peito, fazendo-a cair da cama. Que não fez exame de corpo de delito. Que ficaram alguns dias separados e depois voltaram. Que atualmente está separada há um mês do acusado, pois descobriu que estava sendo traída.¿

A testemunha Regina Matos Vieira, mãe da vítima, foi ouvida como informante e narrou que:
¿
não presenciou a agressão
. Que no dia do fato, a vítima lhe ligou dizendo que o acusado tinha lhe dado dois chutes, que pelo que sabe essa foi a primeira vez em que a vítima teria sido agredida. Que as partes se separaram, mas mantinham contato e pelo que sabe atualmente ambos estão separados.
Que ao chegar na casa da filha esta não estava batida ou com vermelhidão
. Que ao chegar lá o acusado ainda estava lá e a depoente ficou muito aborrecida com ele.¿
(grifei)

O apelado, por sua vez, contrariou a versão apresentada pela vítima e disse que:
¿o fato descrito na denúncia não é verdadeiro. Disse que à época do fato estava desempregado e tinha arrumado uma vaga como taxista e tinha vários clientes, tanto homens quanto mulheres. Que nesse dia uma cliente mandou mensagem para o seu celular pedindo corrida. Que vítima é muito ciumenta e nesse dia pegou o celular dele e começou a se passar por ela, dando em cima da cliente. Que a mulher começou a falar um monte de coisa para ela e a vítima com raiva quebrou o telefone do acusado, que tiveram uma discussão, tendo o réu saído da casa e ido até a casa do seu amigo e depois foi até a casa do seu irmão onde ficou bebendo. Que mais tarde voltou para casa e foi dormir no andar de cima da casa. Que em certo momento a vítima lhe chamou para deitar com ele na cama, tendo ele assentido, que quando estava lá deitado a vítima lhe jogou uma jarra com água, bem como lhe deu um tapa na cara. A vítima ainda indagou se ele queria ficar se encontrando com as putas dele. Que a vítima também rasgou a blusa dele, bem como pegou uma faca para furar o pneu da moto, sendo que também arranhou a moto dele. Que `deu um toque¿ para a mãe da vítima e esta retornou para a filha. Nesta ocasião, a vítima disse que ele a havia agredido. Que em nenhum momento agrediu a vítima. Que a mãe da vítima ligou para a Polícia. Que Fernanda não queria ir até a delegacia, mas os policiais chegaram e fizeram a condução das partes. Que, na delegacia, pediu para a delegada fazer exame de corpo de delito na vítima para comprovar que não a havia agredido. Que se separaram, mas um tempo depois voltaram a se relacionar. Que atualmente estão separados. Que a vítima está mentindo sobre o fato e que ela deve tá mantendo a mentira porque a vítima é obreira da universal e não pode mentir.¿

Não ignoro a importância da palavra da vítima nos casos de violência contra a mulher, no entanto, ressalto que o depoimento da vítima não tem o condão de, sozinho, amparar a condenação.

A relevância da palavra da vítima se deve ao fato de que crimes desta natureza são, normalmente, cometidos na intimidade do lar, longe das vistas de testemunhas, como no caso, em que se deu dentro da residência dos envolvidos.

No entanto, é preciso atentar para certas inconsistências presentes nos autos, que mitigam a certeza do julgador quanto à autoria delitiva.

Primeiramente, vê-se que a vítima Fernanda Matos Vieira narra eventos que se amoldam à prática do crime de lesão corporal, pois diz que o apelado a teria atingido com dois chutes, sendo que o golpe que a acertou no peito foi de força tal que a impeliu para fora da cama, fazendo-a cair.

Por outro lado, indo de encontro às alegações da vítima, a mãe desta afirmou em Juízo que, mesmo chegando à casa da filha pouco depois do ocorrido,
constatou que esta não tinha marcas de agressão em seu corpo
.

Ademais, destaque-se que, no caso, por motivos desconhecidos, não foi realizado exame de corpo de delito na vítima de forma a aferir as lesões oriundas de tão grave agressão

Sendo assim, não existem quaisquer elementos nos autos capazes de dar o lastro necessário às palavras da vítima.

Sei que, diante da ausência de prova da materialidade do crime de lesão corporal, o representante do
parquet
apresentou denúncia imputando ao acusado a prática da contravenção penal de vias de fato, ou seja, a violência contra a pessoa que não provoca danos em seu corpo.

No entanto, ainda assim, é necessário que não existam dúvidas quanto aos fatos alegados pela vítima para subsidiar a condenação, o que não ocorre nos autos diante das inconsistências apontadas.

Nesse contexto, a versão apresentada pela vítima está isolada nos autos, uma vez que um pontapé no peito, com
força suficiente para arremessá-la
para fora da cama, certamente, deixaria marcas, o que foi
expressamente negado pela sua mãe dessa
.

Assim, ainda que reconheça a existência de indícios de autoria, entendo que as provas dos autos são insuficientes para conduzir à certeza quanto à materialidade e a autoria delitivas, de forma que se afigura acertada a decisão do juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal, sob a relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SE CONFERE ESPECIAL VALOR PROBANTE À PALAVRA DA VÍTIMA, DESDE QUE EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS, O QUE NÃO FOI O CASO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA SEM RESPALDO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUE LEVAM À ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
ACOMPANHANDO O JUDICIOSO PARECER MINISTERIAL ABSOLVO O APELANTE NA FORMA DO ART. 386, VII DO CPP. APELO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-PA - APR: 00616355420158140401 BELÉM, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, Data de Julgamento: 28/02/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 01/03/2019)¿

Ante o exposto,
conheço
da apelação, e, acompanhando o parecer do Ministério Público e, no mérito,
nego-lhe provimento
para manter a sentença recorrida inalterada.

É como voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator